Tribunal: TJDFT
Processo: 0718053-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO REALIZADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. ENDOSSO PÓSTUMO IRREGULAR POR AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação monitória, acolheu os embargos monitórios e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do apelante com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Na espécie, é incontroverso que o autor/apelante não constava como beneficiário do cheque apresentado com a petição inicial da ação monitória, bem como que não figurava como endossatário, posto que não existia assinatura no verso do título, ou seja, não havia comprovação da manifestação de vontade do beneficiário (pessoa jurídica) em transferir o cheque ao autor/apelante (pessoa física).
3. Somente após a alegação de irregularidade no endosso suscitada pelo apelado em embargos monitórios é que o apelante juntou novamente a cártula, desta vez constando a assinatura do suposto beneficiário no verso do cheque e defendendo que houve a correção do defeito (ausência do endosso).
4. A inovação promovida pelo apelante não é capaz de sanar o defeito inicial no endosso do título de crédito e atribuir legitimidade ativa ao autor/recorrente, haja vista se tratar de fato novo ocorrido no curso do processo, após o oferecimento de embargos monitórios, encontrando vedação no princípio da estabilização da demanda.
5. Ademais, não há nos autos elementos que apontem que a pessoa física que supostamente assinou o endosso possui poderes para transferir o título de crédito em nome da pessoa jurídica beneficiária do cheque. Por se tratar de documentação preexistente à lide e indispensável à propositura da ação, era de rigor a sua juntada quando da distribuição da petição inicial, de acordo com os arts. 434 e 435 do CPC, ônus de que não se desincumbiu o autor/recorrente.
6. Evidenciada a irregularidade no endosso do cheque que acompanha a ação monitória, carece o autor/recorrente de legitimidade ativa, de forma que não merece reparos a sentença que acolheu os embargos monitórios e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.